Tribunal: TCU
Processo: 002.883/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3701/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.883/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline dos Santos Santana (XXX.171.018-XX); Carla Torres Braconi dos Santos (XXX.832.148-XX); Elisiane Crestani de Miranda Gonsalez (XXX.072.540-XX); Felipe Bertelli (XXX.709.699-XX); Flavia Ferlin (XXX.972.586-XX); Lucio Roberto Requiao Moura (XXX.044.415-XX); Luis Cesar de Azevedo (XXX.812.687-XX); Marisa Yumi Hasegawa Honorato (XXX.603.478-XX); Patricia Martins Goulart (XXX.164.620-XX); Tiago Munhoz Vidotto (XXX.102.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.